Tribunal: STF
Processo: RE 1579988
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ocupação ilegal de unidade de conservação estadual. Competência da justiça estadual. Ilegitimidade passiva. Nulidade de algibeira. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por não vislumbrar violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, entender que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa seria reflexa, e demandar reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, aplicando a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório; e (ii) saber se há necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Não se vislumbra violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, pois a decisão foi adequadamente motivada e enfrentou as causas de pedir, sem exigir o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

    4. A verificação de alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, tornando a violação reflexa e não atendendo à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu pela ausência de repercussão geral sobre o tema.

    5. A alegação de incompetência do Juízo de Buritis foi suscitada apenas em embargos declaratórios, após sete anos de trâmite processual, caracterizando "nulidade de algibeira", incompatível com o princípio da boa-fé processual.

    6. O argumento de nulidade das provas não foi prequestionado perante o Tribunal de origem, sendo requisito indispensável para o recurso extraordinário, mesmo em matéria de ordem pública, conforme as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.